Tribunal: TJMT
Processo: 1055359-45.2019.8.11.0041
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2024-10-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1055359-45.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Cargo em Comissão, Devolução de contribuições previdenciárias pagas além do teto, Adicional de Horas Extras]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO,

DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[HELLISENE JULIANA ALMEIDA - CPF: 847.148.751-91 (APELADO), NEILOR RIBAS NOETZOLD - CPF: 033.484.031-70 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0008-10 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA DE CRÉDITOS TRABALHISTAS C/C RESTITUIÇÃO DE DESCONTOS PREVIDENCIÁRIOS INDEVIDOS. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO INOMINADO EM VEZ DE APELAÇÃO. ERRO GROSSEIRO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I.
Caso em exame:

1. Recurso Inominado interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na Petição Inicial.

II.
Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em verificar a admissibilidade do recurso interposto, especificamente quanto à adequação da via eleita, tendo em vista a interposição de Recurso Inominado ao invés do recurso de Apelação.

III.
Razões de decidir:

3. A interposição de Recurso Inominado em substituição à Apelação configura erro grosseiro, não se aplicando o princípio da fungibilidade recursal, porquanto não há dúvida objetiva quanto ao recurso cabível, conforme disposto no art. 1.009, caput, do CPC. 4. A tentativa de aplicação do princípio da fungibilidade recursal se mostra inadequada, haja vista a inexistência de qualquer controvérsia jurisprudencial ou doutrinária que justificasse a utilização de recurso diverso. I

V.
Dispositivo e tese:

5. Recurso Inominado não conhecido.

Tese de julgamento:
"
A interposição de Recurso Inominado, em lugar de Apelação, contra sentença proferida em procedimento comum, configura erro grosseiro, não se aplicando o princípio da fungibilidade recursal
."

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 1.009, caput.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AREsp. 534.772/SP, Rel. Min. Humberto Martins, j. 01/08/2014; TJ-MG, AC: 10572160027270001, Rel. Maria das Graças Rocha Santos, j. 15/04/2021; TJ-AM, AC: 06489218120228040001, Rel. Lafayette Carneiro Vieira Júnior, j. 31/05/2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. DR. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, na Ação de Cobrança de Créditos Trabalhistas c/c Restituição de Descontos Previdenciários Indevidos n. 1055359-45.2019.8.11.0041, que julgou parcialmente procedentes os pedidos, reconhecendo “
o direito ao recebimento da restituição dos valores descontados indevidamente a título de contribuição previdenciária sobre a função de confiança do cargo de Diretora do período compreendido entre janeiro/2014 a dezembro/2018, que deverão ser apurados em liquidação de sentença, aplicando-se juros e correção monetária nos termos do Tema 905 do STJ, e a partir de dezembro/2021 a correção pela SELIC”.

O recorrente alega, em síntese, a possibilidade de cada estado legislar sobre o regime próprio de previdência, defendendo a legalidade da incidência da contribuição previdenciária, sustentando que a decisão do Tema 163 não deve ser aplicada ao Estado, justamente por possui competência para legislar sobre o tema.

Contrarrazões apresentadas em id. 182904298.

Parecer da Procuradoria-Geral de Justiça pela não intervenção ministerial (id. 191504193).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. DR. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, na Ação de Cobrança de Créditos Trabalhistas c/c Restituição de Descontos Previdenciários Indevidos n. 1055359-45.2019.8.11.0041, que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais.

Analisando os autos, vislumbro que o recurso não ultrapassa os pressupostos extrínsecos de admissibilidade para o seu conhecimento, sendo manifestamente incabível o seu manejo.

O recurso manejado pelo Estado impugna a sentença proferida em id. 182904294, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na petição inicial.

Para esta espécie de decisão, conforme preconiza o art. 1.009, caput, do Código de Processo Civil, o recurso cabível é a
APELAÇÃO
,
in verbis
:

“Art. 1009. Da sentença cabe apelação”.

Vislumbra-se dos autos que este foi recebido pela Justiça Comum e não tramitou pela Lei 9.099/95.

Tendo o processo tramitado perante Vara Civil (Especializada da Fazenda Pública) e seguido o procedimento comum do Código de Processo Civil, certo é que o recurso cabível a atacar sentença seria a apelação (arts. 203, § 1º, 994, I, e. 1.009, todos do CPC).

Entretanto, o Estado interpôs expressamente
Recurso Inominado
, citando, inclusive, entendimento mais recente da 1ª Turma Recursal Temporária da Fazenda Pública Estadual para embasar suas razões recursais. Desta forma,
não se trata de mero equívoco ao denominar a peça de interposição recursal
.

E nem se alegue ser o caso da aplicação do princípio da fungibilidade, na medida em que a utilização deste princípio exige que estejam presentes três requisitos: 1) dúvida objetiva quanto ao recurso cabível, vale dizer, inexistência de erro grosseiro (divergência doutrinária ou jurisprudencial); 2) boa-fé do recorrente; 3) interposição do recurso equivocado dentro do prazo do recurso correto para que seja reconhecida a tempestividade.

Neste sentido, esclarece Fredie Didier Jr e Leonardo Carneiro da Cunha:

“(princípio da fungibilidade)É aquele pelo qual se permite a conversão de um recurso em outro, no caso de equívoco da parte,
desde que não houvesse erro grosseiro
ou não tenha precluido o prazo para a interposição. Trata-se de aplicação específica do princípio da instrumentalidade das formas. [...]

Em primeiro lugar, é preciso que haja uma "dúvida objetiva" quanto ao cabimento do recurso. Não obstante a expressão questionável e um pouco equivoca, pois dúvida é sempre subjetiva, essa diretriz impõe a necessidade de existir uma dúvida razoavelmente aceita, a partir de elementos objetivos, como a equivocidade de texto da lei, divergências doutrinárias ou jurisprudenciais. [...]

Em segundo lugar, é preciso que não haja "erro grosseiro". Fala-se em erro grosseiro quando nada justificaria a troca de um recurso pelo outro, pois não há qualquer controvérsia sobre o tema (ou seja, não será grosseiro o erro quando houver dúvida razoável sobre o cabimento do recurso"). [...]

Na verdade, inexistência de erro grosseiro e a existência de" dúvida objetiva "são as duas faces de uma mesma moeda.
Poder-se-ia dizer, em resumo, que o requisito para a aplicação da fungibilidade seria um só: a existência de" dúvida objetiva ", pois havendo tal dúvida não há erro grosseiro; não havendo a dúvida, haverá erro grosseiro.”
(destaquei).

No presente caso, não há dúvida objetiva quanto ao recurso cabível. Conforme já anotado, o processo não tramitou em Juizado Especial e a ação não seguiu os procedimentos da Lei 9.099/95, cabendo apenas a interposição de recurso de apelação e não recurso inominado. Na verdade, estamos diante de hipótese de interposição de recurso diverso do que o explicitado em lei, o que, por si só, caracteriza o erro grosseiro.

A propósito:

“AÇÃO DE COBRANÇA - SERVIÇO DE EMPREITADA - PROCEDIMENTO ORDINÁRIO - PRELIMINAR:
NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES - INTERPOSIÇÃO DE RECURSO INOMINADO EM VEZ DE APELAÇÃO - ERRO GROSSEIRO - INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA - RECURSO NÃO CONHECIDO.
Não havendo dúvida objetiva sobre qual é o recurso cabível,
a interposição de recurso inadequado impõe o não conhecimento deste, vez que não se aplica o princípio da fungibilidade aos casos de erro grosseiro.
Preliminar acolhida, recurso não conhecido, por manifesta inadequação da via eleita.” (TJ-MG - AC: 10572160027270001 Santa Bárbara, Relator: Maria das Graças Rocha Santos (JD Convocada), Data de Julgamento: 15/04/2021, Câmaras Cíveis / 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 16/04/2021 - destaquei).

“AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – "MORA CRED PESS / ENC LIM CRÉDITO" –
INTERPOSIÇÃO DE RECURSO INOMINADO EM DETRIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO – ERRO GROSSEIRO – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL – PRECEDENTES DO TJ/AM – RECURSO NÃO CONHECIDO
– SENTENÇA MANTIDA.” (TJ-AM - AC: 06489218120228040001 Manaus, Relator: Lafayette Carneiro Vieira Júnior, Data de Julgamento: 31/05/2023, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 31/05/2023 - destaquei)

Sobre o assunto, o Superior Tribunal de Justiça já deixou assente que:

“Não é possível a aplicação do princípio da fungibilidade no presente caso, uma vez que não se enquadra nos requisitos objetos, quais sejam: 1) não ocorrência de erro grosseiro; 2) existência de dúvida objetiva quanto ao recurso cabível e 3) observância do prazo do recurso adequado. A interposição de recurso inominado, previsto no art. 42 da Lei n. 9.099/1995, no lugar da apelação, é considerada erro grosseiro [...]” (AREsp. nº 534.772 SP, Rel. Min. Humberto Martins, j. 01/08/2014).

“No caso dos autos, pretende a 1ª Apelante/CAERR, via recurso inominado, a desconstituição de sentença (EP 25), fundamentando sua interposição nos termos do art. 42 da Lei 9099/95, fazendo o respectivo endereçamento à Turma Recursal. É consabido que o recurso cabível contra sentença prolatada em processo perante o juízo comum é a Apelação, conforme disposição do art. 1.009, caput, do Código de Processo Civil. No caso em exame, tratar de recurso inominado, verifica-se que foi interposto dentro do prazo relativo ao apelo, todavia não preencheu os requisitos previstos no artigo 1.010 do CPC, de forma a mostrar-se inviável a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. A aplicação do princípio da fungibilidade depende do preenchimento dos seguintes requisitos: a) dúvida objetiva quanto ao recurso a ser interposto; b) inexistência de erro grosseiro; e c) que o recurso interposto erroneamente tenha sido apresentado no prazo daquele que seria o correto. Não existe dúvida objetiva quanto ao recurso a ser interposto, configurando- se erro grosseiro e impedindo seu conhecimento. Dessa forma, verifica-se que o recurso inominado é manifestamente inadmissível à hipótese dos autos, motivo pelo qual não merece ser conhecido, uma vez que o recorrente utilizou de instrumento processual inadequado à hipótese. Por oportuno, deve-se registrar a impossibilidade de aplicação do princípio da fungibilidade recursal, porquanto não se tratando de mero equívoco em denominar a peça de interposição recursal, inexistem os respectivos pressupostos [...] conheço do agravo para não conhecer do recurso especial.” (AREsp 2019804, Rel Min. Humberto Martins, j, 25/02/2022).

Desta forma, o não conhecimento do recurso é medida que se impõe.

Se não fosse por isso, cumpre esclarecer que a peça recursal é uma cópia quase idêntica à contestação apresentada pelo Estado de Mato Grosso, sendo, portanto, uma afronta ao princípio da dialeticidade recursal.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
do recurso interposto pelo Estado de Mato Grosso, por não preencher os pressupostos de admissibilidade, em razão da inadequação da via eleita e existência de erro grosseiro.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2024